Tribunal: TJBA
Processo: 0003133-78.2012.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003133-78.2012.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S A MOTRISA Advogado(s): ROGERIO REZENDE FREITAS APELADO: ALDENIVIA ANDRADE SANTOS FERREIRA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DEFERIDA JUDICIALMENTE DE JUNHO DE 2022 A JUNHO DE 2023. O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL INCIDENTE SOBRE A DUPLICATA SOMENTE SE INICIOU APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 921, § 4º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EXEQUENTE QUE PROMOVEU O ANDAMENTO DO FEITO LOGO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA CONFIGURADA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I – A controvérsia reside em aferir a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de duplicatas, extinta na origem com base no artigo 924, V, do CPC. II - O juízo a quo, em 08 de junho de 2022, deferiu expressamente o pedido da Exequente para suspender o processo pelo prazo de 1 (um) ano. Tal decisão constitui marco processual que deve ser observado para a contagem do prazo prescricional. III - Aplica-se, na hipótese, o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos processuais e seus efeitos são regidos pelas normas e decisões vigentes ao tempo de sua prática. Logo não se cogita de início do prazo na “...data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.”, visto que a nova legislação processual - embora incida imediatamente sobre os processos em curso - não pode retroagir para alcançar atos processuais que lhe são anteriores. IV – Findo o prazo de suspensão em junho de 2023, a Apelante manifestou-se tempestivamente e requereu diligências para a busca de bens. A pertinência ou não de tais procedimentos extrapola o juízo recursal, visto que o pedido não foi decidido na origem. IV - Desconstituída a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau para que tenha regular prosseguimento, com a análise dos requerimentos pendentes. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0003133-78.2012.8.05.0078. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e dar PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Salvador/BA, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça